Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 44, § 2o, DO CP. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão quanto à substituição da pena, contrária ao art. 44, § 2o, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a substituição da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano por 2 (duas) penas restritivas de direitos viola o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, que prevê a substituição por multa ou 1 (uma) pena restritiva de direitos em condenações iguais ou inferiores a 1 (um) ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisões com ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O art. 44, § 2o, do Código Penal estabelece que, em condenações iguais ou inferiores a 1 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa ou 1 (uma) pena restritiva de direitos, o que torna inadequada a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
5. Constatada a contradição e omissão apontadas, impõe-se a correção do acórdão embargado para adequar a substituição da pena às disposições legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
7. A substituição de pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 (um) ano deve observar o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, admitindo-se a substituição por multa ou 1 (uma) pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 2o; Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação específica de precedentes.